Tribunal: TJMT
Processo: 0009727-55.2018.8.11.0006
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009727-55.2018.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIEL LOCATELLI CURVO (EMBARGADO), JOAO VITOR SOBRAL DA SILVA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ELIO JUSTINO MARTINS - CPF: 441.912.351-68 (VÍTIMA), JOSEMERI COELHO RODRIGUES (VÍTIMA), LUIZ EDUARDO SOUZA MEIRA (VÍTIMA), LUIZ ROCHA MEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), WESLEN AUGUSTO LIMA SANTANA - CPF: 052.041.321-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIEL LUCATELLI CURVO - CPF: 032.646.681-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ROCHA MEIRA - CPF: 361.904.541-00 (VÍTIMA), ADRIEL LUCATELLI CURVO - CPF: 032.646.681-90 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ADRIEL LUCATELLI CURVO - CPF: 032.646.681-90 (EMBARGANTE), JOAO VITOR SOBRAL DA SILVA (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), WESLEN AUGUSTO LIMA SANTANA - CPF: 052.041.321-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANALISE DE VIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CPP – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO À NECESSIDADE DE CORPO DE DELITO NA ESPÉCIE – OMISSÃO SUPRIDA – REAFIRMADO O CARÁTER PRESCINDÍVEL DO EXAME DE CORPO DE DELITO NA ESPÉCIE – PRECEDENTES – MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DO ACÓRDÃO –

EMBARGOS ACOLHIDOS
.

1. Restando configurada a omissão apontada pelo embargante, imperioso o acolhimento dos embargos declaratórios.

2. Conforme entendimento desta Corte,
“
a conduta de adulterar a placa de veículo automotor, utilizando fita isolante, configura a mudança de seu sinal identificador, enquadrando-se nos núcleos do tipo descrito no artigo 311 do CP, que visa proteger a fé pública, e para o qual pouco importa a finalidade pretendida pelo agente com tal alteração, sendo, neste caso, prescindível a realização de perícia, se a autoria e a materialidade estiverem comprovadas por outros meios de prova
” (N.U 0001181-15.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 06/07/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por

Adriel Lucatelli Curvo dando por

omisso

o aresto de id. 36393451, em que esta egrégia Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso da defesa, mantendo a condenação à pena de 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 49 (quarenta e nove) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática dos crimes descritos no art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, na forma do art. 71,
caput
(duas vezes), e no art. 311, todos do CP.

Sustenta o embargante que esta e. Corte incorreu em omissão ao olvidar de revolver a tese alusiva à suposta violação do art. 158 do Código de Processo Penal. Segundo afirma, a ausência de exame de corpo de delito quanto ao crime descrito no art. 311 do Código Penal demonstraria a ausência de materialidade da infração. Dessa forma, requer sejam acolhidos os embargos de declaração, a fim de sanar a omissão hostilizada, franqueando-lhe, inclusive, a via recursal extraordinária, porquanto prequestionada a matéria.

Ante a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios em apreço, determinou-se a intimação do Ministério Público, que se manifestou pelo parcial provimento do recurso, tão somente para integrar a fundamentação do acórdão, sem, contudo, modificar-se o resultado do apelo.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço os embargos declaratórios.

A ilustrar o suposto vício existente na decisão verberada, sustenta o embargante que esta e. Corte incorreu em omissão ao olvidar de revolver a tese alusiva à suposta violação do art. 158 do Código de Processo Penal. Segundo afirma, a ausência de exame de corpo de delito quanto ao crime descrito no art. 311 do Código Penal demonstraria a ausência de materialidade da infração, franqueando-lhe, inclusive, a via recursal extraordinária, porquanto prequestionada a matéria.

Os embargos merecem provimento.

Com efeito, mostra-se legítima a alegação de omissão pelo não pronunciamento desta e. Câmara quanto à tese defensiva a apontar a ausência de exame de corpo de delito no tocante ao crime de adulteração de sinal de veículo automotor imputado ao embargante.

Por ocasião do julgamento do apelo, compreendi que a sentença atacada não merecia reforma no ponto impugnado. Na ocasião, consignei, em síntese, os seguintes fundamentos:

“(...) Já
quanto ao crime previsto no art. 311 do CP
, não assiste razão à defesa ao postular a absolvição de
Adriel Locatelli
sob o argumento de que não há prova judicial suficiente à condenação. Ora, para além de a fita adesiva ter sido apreendida com o acusado no momento do flagrante, ele mesmo destaca, em juízo, que estava em sua posse quando os policiais o encontraram. O fato de não confessar ter feito a adulteração não desautoriza a inferência posta na sentença. Aliás, a autoria condiz com a própria dinâmica delitiva, pois o acusado teria emprestado a motocicleta de
Weslen
para, junto com
João Vítor
, praticar os roubos. Como, em tese,
Weslen
desconhecia o intento de
João Vítor
e
Adriel
, este alterou um dos números da placa da motocicleta, mediante fixação de pedaço de fita adesiva, com ele apreendida ao tempo do flagrante. Tal versão ainda se harmoniza com o depoimento judicial de
João Vítor
, que afirmou que “quem pegou a moto com Weslen foi Adriel, apenas encontrou com Adriel na pracinha da Cohab Velha (...)”.

Bem se vê não ter havido expresso enfrentamento da tese a dar pela obrigatoriedade do exame de corpo de delito na espécie (art. 158, CPP). Assim, deveras, merece ser integrada ao acórdão a compreensão, resto encampada pela jurisprudência desta Corte de Justiça, no sentido de ser prescindível o exame de corpo de delito na espécie, sobretudo quando a adulteração do sinal identificador deu-se mediante mera aposição de fita adesiva (fita isolante) na placa da motocicleta, fato não só extraído dos depoimentos colhidos em juízo como também da apreensão de “
01 (um) un. fita isolante de cor preta
” com os acusados (Termo de Apreensão, id. 17063981).

Nesse sentido, tem-se que “
a conduta de adulterar a placa de veículo automotor, utilizando fita isolante, configura a mudança de seu sinal identificador, enquadrando-se nos núcleos do tipo descrito no artigo 311 do CP, que visa proteger a fé pública, e para o qual pouco importa a finalidade pretendida pelo agente com tal alteração, sendo, neste caso, prescindível a realização de perícia, se a autoria e a materialidade estiverem comprovadas por outros meios de prova
” (N.U 0001181-15.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 06/07/2019).

Logo,
acolho
os embargos de declaração para fazer constar no acórdão os fundamentos alusivos ao art. 158 do CPP.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020